Tribunal: TJES
Processo: 5009667-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009667-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOVANE BERNARDINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO –
INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA -
POSSIBILIDADE
–
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Nos termos do art.373, §1º, do CPC,
“
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
d
esde que o faça por decisão fundamentada”
.

2.
I
n casu
, depreende-se que ainda que os documentos médicos básicos – como o prontuário de atendimento – sejam passíveis de solicitação administrativa pela agravada, possui o Estado, responsável pela gerência do nosocômio, acesso muito mais fácil e amplo a todos os documentos relacionados ao acontecimento discutido na origem, inclusive a eventuais registros de sistemas internos, informações sobre as condições técnicas e de equipamentos existentes no hospital e até mesmo acesso aos médicos, enfermeiros e demais servidores envolvidos na ocorrência, elementos probatórios esses que não se encontram ao alcance igualmente fácil da autora.

3.Ademais, também não se vislumbra a imposição de produção de prova diabólica, posto que não determinou o juízo
a quo
a demonstração da ocorrência de um fato negativo, mas sim de que o atendimento médico ocorreu conforme os padrões adequados e necessários ao atendimento da paciente.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009667-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
JOVANE BERNARDINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória (proc. nº5020742-51.2023.8.08.0035), ajuizada por
JOVANE BERNARDINO DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a exordial que, na data de 27/01/19, dirigiu-se a autora, ora agravada, ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, mantido pelo réu, ora agravante, para realização de exames periódicos de gravidez, quando foi surpreendida com a informação de que o parto seria realizado imediatamente, por cirurgia cesariana.

Ocorre que, em razão de supostas falhas médicas e ausência de condições adequadas para realização do procedimento e de recuperação, a agravada sofreu complicações que culminaram em uma infecção hospitalar e na necessidade de histerectomia parcial do útero. Pleiteia, assim, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão de Id 44589501, o juízo a quo fixou os pontos controvertidos e procedeu a inversão do ônus probatório
“para atribuir ao réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta”.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 9098694) sustentando, em síntese, que:
I)
a inversão do ônus da prova não é automática e nem é aplicável em todos os casos que envolvem o Estado;
II)
não existe a hipossuficiência técnica da parte agravada a autorizar a inversão do ônus da prova, uma vez que qualquer cidadão pode ter acesso ao seu prontuário médico, bastando apenas efetuar o requerimento na unidade hospitalar estadual;
III)
não é possível exigir do Estado a prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), uma vez que isso seria equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólica;
IV)
caso se entenda pela possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, deve ser explicitado que a distribuição é legítima enquanto adstrita ao fornecimento dos documentos referidos, sem poder produzir efeitos de "inversão" quanto aos demais fatos constitutivos de direito.

Pois bem. Como cediço, nos termos do art.373, §1º, do CPC,
“
diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
d
esde que o faça por decisão fundamentada”.

Em hipóteses assemelhadas, já consignou anteriormente o c. Superior Tribunal de Justiça que “
n
o erro médico, barreiras de todo tipo – técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão – contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico”
(STJ. Agravo em Recurso Especial nº1.682.349/DF. 2020/0066651-5.
Segunda Turma. Rel.: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 13/10/20. Dje: 22/10/20).

I
n casu
, depreende-se que ainda que os documentos médicos básicos – como o prontuário de atendimento – sejam passíveis de solicitação administrativa pela agravada, possui o Estado, responsável pela gerência do nosocômio, acesso muito mais fácil e amplo a todos os documentos relacionados ao acontecimento discutido na origem, inclusive a eventuais registros de sistemas internos, informações sobre as condições técnicas e de equipamentos existentes no hospital e até mesmo acesso aos médicos, enfermeiros e demais servidores envolvidos na ocorrência, elementos probatórios esses que não se encontram ao alcance igualmente fácil da autora.

Observa-se, inclusive, que um dos pontos levantados pela recorrida foi a ausência de aparelho de ar condicionado e climatização adequada, que teria colaborado para a infecção hospitalar. A existência, ou não, de referido equipamento pode facilmente ser demonstrada pelo Estado, mediante até mesmo documentos internos da Administração.

Ademais, também não se vislumbra a imposição de produção de prova diabólica, posto que não determinou o juízo
a quo
a demonstração da ocorrência de um fato negativo, mas sim de que o atendimento médico ocorreu conforme os padrões adequados e necessários ao atendimento da paciente.

Nesse sentido, verifica-se ainda que o juízo de origem, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, foi específico ao consignar que a inversão do ônus probatório se limita
“
em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta”,
não se observando, portanto, o alegado caráter genérico da decisão.

Por fim, corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES, e inclusive desta c. Terceira Câmara Cível, em situações semelhantes, em que reconhecida a possibilidade de inversão do
onus probandi
em desfavor do Ente Público gestor de unidade de saúde quando discutida a ocorrência de erro médico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TAMBÉM PREVISTA EM LEI – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE ERRO MÉDICO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que inverte o ônus da prova é agravável nos termos do artigo 1.015, XI, CPC. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada.

2. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das entidades de direito público pelos atos de seus agentes que causarem danos a terceiro é objetiva.

3. Em se tratando de responsabilidade objetiva, compete à vítima comprovar apenas a prática de um ato comissivo ou omissivo, um resultado e o nexo de causalidade, sendo dispensável qualquer prova do elemento subjetivo culpa ou dolo. Para o ente público afastar o seu dever de reparação, tem o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. De igual modo, cabe ao réu o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor.

4. O § 3º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que cabe ao prestador do serviço a prova acerca da inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar seu dever de reparar o dano.

5. Considerando que a Administração Pública atuou como prestadora de serviço de saúde quando do atendimento dos recorridos em seu nosocômio, exsurge igualmente o dever de comprovar que o serviço foi prestado adequadamente e com a aplicação da melhor técnica, de modo a não agravar o estado de saúde dos pacientes ou até mesmo não causar o evento fatídico relatado nos autos, devendo, por este motivo, ser afastada a alegação de que a inversão do ônus probatório implicaria produção de prova negativa ao recorrente.

6. A parte ré não somente teria o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito dos demandantes, como também melhores condições e todo o interesse em demonstrar que inexistiu qualquer incorreção médica no atendimento prestado.

7. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5002381-62.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 03/12/21). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1- No art. 373, § 1º, do CPC, o legislador conferiu ao julgador a possibilidade da distribuição dinâmica da prova, de modo a avaliar os fatos e elementos vertidos nos autos para atribuir o ônus probatório àquela parte mais preparada para dele se desincumbir.

2- Trazendo à baila dos autos, revela-se admissível a inversão do ônus probatório, para atribuir ao agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência do agravado em produzir provas do alegado erro médico.

3- Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004180-43.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Jorge do Nascimento Viana. Data de Publicação: 02/06/22). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória movida contra o Estado do Espírito Santo, Município de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Infantil Francisco de Assis e Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora. A agravante alega hipossuficiência técnica e econômica e pleiteia a redistribuição dinâmica do ônus probatório, considerando que os agravados possuem melhores condições de produzir as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se estão configurados os requisitos legais para a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, § 1º, do CPC/2015 autoriza a redistribuição dinâmica do ônus probatório quando a parte que originalmente detém o encargo enfrenta excessiva dificuldade em produzir a prova ou quando a parte contrária possui maior facilidade para sua produção, seja por acesso à documentação, seja pela posição técnica privilegiada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em ações indenizatórias por erro médico, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora e a maior facilidade da parte ré na obtenção das provas necessárias à elucidação dos fatos.

5. No caso, a agravante não detém conhecimentos técnicos ou acesso a elementos de prova que estão sob a posse dos agravados, como prontuários médicos, documentos administrativos e informações dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento.

6. A produção de provas pela agravante seria excessivamente onerosa e inviabilizaria a paridade de armas no processo, considerando que os agravados já apresentaram parte da documentação em contrarrazões e possuem maior capacidade técnica e operacional para demonstrar a adequação dos procedimentos realizados.
7. Não se trata de imposição de "prova diabólica" aos agravados, mas de atribuir-lhes o ônus de provar a regularidade do atendimento médico prestado, conduta que pode ser facilmente comprovada pela apresentação de documentos e informações sob sua guarda.

8. Precedentes do STJ e do TJES confirmam a possibilidade de redistribuição do ônus da prova em casos análogos, com fundamento na teoria da distribuição dinâmica e na hipossuficiência da vítima, garantindo o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015 é admissível quando configurada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, especialmente em ações de indenização por erro médico praticado em atendimento da rede pública de saúde, considerando a maior facilidade dos entes públicos em produzir provas relacionadas ao caso.
2. A redistribuição dinâmica do ônus da prova visa assegurar a paridade de armas no processo e viabilizar a adequada instrução probatória, cabendo aos réus demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço médico. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.831.257/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, REsp n. 1.921.573/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.814.936/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.06.2021, DJe 24.06.2021; TJES, AI nº 5010836-45.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 23.02.2024. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5007786-74.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 26/02/25).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.